Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722897-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: JULIANA DE SOUZA ARARUNA DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. – ME contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 237988166 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Juliana de Souza Araruna de Almeida, processo n. 0701489-22.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Consignou o magistrado de origem, em suma, que tendo sido registrada em 6/11/2024 a restrição incidente sobre o veículo automotor objeto de penhora, não estava configurada fraude à execução no ato de alienação desse bem em data anterior, qual seja: 19/7/2024. Em razões recursais (Id 72686503), o agravante conta que, no feito executivo na origem, foi deferida a penhora do veículo automotor da executada, ora agravada, com bloqueio via RenaJud em 6/11/2024. Narra ter a executada alegado que o bem havia sido anteriormente alienado ao seu filho, em 19/7/2024. Assevera inexistir qualquer comprovação de transferência formal do bem, havendo, nos autos, apenas DUT unilateralmente preenchida. Pontua ser a transação ineficaz perante terceiros, porque jamais formalizada em cartório ou perante autoridade competente, conforme preconiza o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Brada haver fortes indícios de conluio familiar, porque o adquirente é filho da executada, não apresentou defesa e não há prova de efetiva tradição do bem. Aduz se tratar de alienação simulada para fraudar a execução. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula os seguintes pedidos: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de manter a restrição RENAJUD sobre o veículo penhorado; b) A intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos legais; c) Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a fraude à execução; Preparo regular (Id 72689124). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, nesta análise perfunctória da matéria, verifico inexistirem provas robustas de que a alienação efetuada entre executada/mãe e adquirente/filho se deu de forma regular. Compulsando os autos de origem, verifico se tratar de cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante, Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. – ME, em desfavor de Juliana de Souza Araruna de Almeida, processo n. 0701489-22.2024.8.07.0001, em que o exequente busca a satisfação do título executivo judicial que condenou a agravada ao pagamento de “alugueres vencidos desde agosto de 2023, até a efetiva desocupação do imóvel, os quais deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada obrigação, além do pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) prevista na Cláusula 1.2 do contrato” (Id 192288032 do processo de referência). Decorrido o prazo para pagamento do débito sem o cumprimento espontâneo por parte da executada (Id 206104964 do processo de referência), as pesquisas realizadas ao sistema SisbaJud se mostraram infrutíferas à quitação total do débito (Ids 206645856 e 216252730 do processo de referência). Por sua vez, a pesquisa realizada via sistema RenaJud restou frutífera, encontrando um veículo Renault Sandero, ano/modelo 2013/2013, de placa JJM7773, sem quaisquer restrições, em nome da executada (Id 216519012 do processo de referência). Deferida a penhora sobre o bem e registrada a restrição de transferência no sistema RenaJud em 6/11/2024 (Id 216726466 do processo de referência), a executada compareceu aos autos informando se tratar de bem de terceiro alheio ao processo, porque o veículo havia sido alienado em 19/7/2024 (Id 222848973 do processo de referência). Para comprovar aludida alienação, a executada acostou aos autos Certificado de Registro de Veículo, indicando a venda do bem para Matheus Augusto Guimarães Araruna por vinte e cinco mil reais em 19 de julho de 2024 (Id 223297842 do processo de referência). Alega que, por ter vendido o bem meses antes da penhora do veículo, não haveria que se falar em fraude à execução. Citado (Id 234186288 do processo de referência), o terceiro adquirente deixou de apresentar defesa (Id 237216770 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, rejeitando a tese de fraude à execução sustentada pela parte exequente/agravante, porque a venda do bem teria ocorrido anteriormente ao registro da restrição do veículo (Id 237988166 do processo de referência). No caso, não vejo como prosperar a tese sustentada pela executada/agravada, devendo ser reformada a decisão agravada, uma vez que não está comprovado que o terceiro adquirente, seu filho, tenha efetivamente tomado posse do veículo automotor que, segundo afirma, lhe vendeu a devedora. Não há prova robusta da regular entabulação da venda do bem, tampouco da tradição do veículo ao seu filho, suposto adquirente, antes de ordenada a constrição do automotor registrado em nome da devedora/executada. A única prova colacionada aos autos de aludida venda constitui no Certificado de Registro de Veículo indicando a alienação do bem para Matheus Augusto Guimarães Araruna por vinte e cinco mil reais em 19 de julho de 2024 (Id 223297842 do processo de referência). Não há, contudo, qualquer prova do efetivo recebimento do numerário pela venda. Além disso, ao promover a penhora do veículo, o oficial de justiça, Thiago Linconn Rodrigues de Oliveira Conceição, encontrou o bem de posse da executada, Juliana, conforme certidão de Id 221826233 do processo de referência. Não comprovada, destarte, a regularidade da compra e venda dita feita pela executada, que sequer logrou demonstrar ter transmitido a posse do veículo alegadamente alienado com boa-fé, é de ser declarada a ineficácia da aludida alienação em relação ao exequente/agravante, em razão da evidência de se tratar de fraude à execução, nos termos do §1o do art. 792 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça se manifestou em outras ocasiões assentando que a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, mas ressaltando competir ao embargante o ônus de demonstrar esse fato, não bastando a apresentação de mero documento, desacompanhado do competente registro e reconhecimento de firma. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORMENTE PENHORADOS. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o reconhecimento de fraude à execução em cumprimento provisório de sentença, pois o Código de Processo Civil não o diferencia do cumprimento definitivo de sentença. 2. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, sendo possível o reconhecimento diante da comprovação de má fé. 3. Nos termos do art. 298 do Código Civil, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora. 4. No caso em análise, a má-fé da agravada restou configurada, seja porque a transmissão do bem ter ocorrido entre familiares, seja porque a intimação da agravada acerca da penhora no rosto dos autos ocorreu antes da cessão de crédito realizada em favor do ex-sócio e filho do sócio administrador da empresa. 5. Configurada a fraude à execução, devida a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774, inciso IV e parágrafo único do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1354510, 0712073-59.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 22/07/2021.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTO. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E OBRIGAÇÕES. OBJETO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INSTRUMENTO NEGOCIAL DESPROVIDO DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DAS FIRMAS DOS SUJEITOS NEGOCIAIS. PREÇO. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. TRADIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PROPRIEDADE. POSSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO DO EMBARGANTE (CPC.art. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 2. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267). 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Içando o embargante, como lastro da pretensão desconstitutiva que formulara, o argumento de que adquirira do executado o veículo objeto da constrição que almeja infirmar antes da deflagração da fase executiva e constrição do automotor, encontrando-se o automotor sob sua posse por ter se operado a tradição, compete-lhe evidenciar a realização do negócio, inclusive com a quitação do preço convencionado, e a assunção da posse da coisa, não se afigurando suficiente para conferir lastro aos fatos a exibição de instrumento de compra e venda desprovido de registro e do reconhecimento das firmas dos contratantes e desacompanhado do comprovante de pagamento do preço, a par de não evidenciada a tradição, resultando dessa apreensão que, não realizados os fatos constitutivos do direito invocado, o pedido desconstitutivo deve ser refutado como expressão da cláusula que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1252953, 07038677020198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020) Nesse contexto, sérias e relevantes dúvidas remanescem quanto à existência do negócio jurídico mencionado pela executada; quanto a sua alegada boa-fé; quanto à regular aquisição do veículo sobre o qual recaiu a penhora. No caso, considerando o conjunto das circunstâncias acima indicadas, tenho por inaplicável a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o “reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Na hipótese, o exequente já havia ajuizado o processo de origem à época da alegada aquisição do veículo de propriedade da devedora/executada. Além disso, não há indícios de que a venda realmente se deu, pois, como mencionado, não há comprovação de efetivo pagamento, nem de tradição do veículo. Outrossim, não há comprovação de que o terceiro adquirente tenha se desincumbido do ônus de provar ter adotado cautelas necessárias e prévias à aquisição do bem, sendo, ademais, improvável que ele desconhecesse a existência do cumprimento de sentença na origem, por se tratar de filho da executada. Por conseguinte, verifico, nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante, o que faço para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, assim, manter a restrição RenaJud sobre o veículo penhorado até julgamento final deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora